Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726609-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ARAUJO COSTA GARCIA, JOAO BATISTA COSTA, VERA LUCIA ARAUJO COSTA, GISEUDA RIBEIRO RODRIGUES, MAYARA BEZERRA COSTA DE ANDRADE, NAYARA BEZERRA COSTA, TAMARA BEZERRA COSTA, PEDRO ALEXANDRE BEZERRA COSTA AGRAVADO: ANTONIO ARAUJO COSTA, REGILENE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BEATRIZ ARAUJO COSTA GARCIA, JOÃO BATISTA COSTA, VERA LUCIA ARAUJO COSTA, MAYARA BEZERRA COSTA DE ANDRADE, NAYARA BEZERRA COSTA, TAMARA BEZERRA COSTA, GISEUDA RIBEIRO RODRIGUES e PEDRO ALEXANDRE BEZERRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por ANTONIO ARAUJO COSTA, REGILENE COSTA DE SOUZA e GABRIELA RIBEIRO SANTIAGO pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, considerando não demonstradas as causas de impenhorabilidade alegadas pelos recorrentes, e decidiu sobre a solidariedade passiva da obrigação em execução. Sustentam os recorrentes que tiveram todas suas contas bancárias bloqueadas, nas quais recebem salários, pensão alimentícia, benefícios sociais, aposentadoria e auxílio doença, aduzindo que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação à penhora, não apreciou todas as constrições realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2025, e não levou em consideração a dificuldade dos recorrentes em obter documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade, destacando que estão com suas contas bloqueadas e que alguns deles residem fora do Distrito Federal. Argumentam, quanto às agravantes NAYARA BEZERRA COSTA e TAMARA BEZERRA COSTA, que apesar de não ter sido penhorados valores pelo SISBAJUD, suas contas estão bloqueadas, sendo necessária a liberação para viabilizar o recebimento salário, pensão alimentícia e benefícios sociais do Governo Federal. Quanto à recorrente MAYARA BEZERRA COSTA, que teve penhorada a quantia R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos) em conta mantida na instituição Nu Pagamentos, aduzem que a conta bancária é destinada ao recebimento de salário e pensão alimentícia em benefício do filho, além de estarem bloqueadas a referida conta bancária e outra conta mantida no banco digital BANQI, Sobre à recorrente, BEATRIZ ARAUJO COSTA GARCIA, afirmam que teve penhorados R$ 601,77 (seiscentos e um reais e setenta e sete centavos) na sua única conta mantida do BRB, onde recebe aposentadoria e pensão alimentícia devida à neta, e que ficou impedida de comprovar a origem dos valores constringidos, em razão do bloqueio da conta bancária. A respeito do agravante JOÃO BATISTA COSTA, aduzem ter amargado penhora de aplicação financeira no valor de R$ 1.570,80 (mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos), mantida no Banco Inter, que afirma ser impenhorável por força do disposto no art. 833, X, do CPC, além de R$ 79,91 (setenta e nove reais e noventa e um centavos) no do Banco Sicoob, valor este que teve origem salarial comprovada, além de ressaltar que se encontra com a conta mantida na Caixa Econômica Federal bloqueada. Sobre a agravante VERA LUCIA ARAUJO COSTA destacam que teve penhorada a quantia de R$ 12.283,65 (doze mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) divididos em diversas contas bancárias, sustentando que o montante bloqueado no Sicoob, tem origem salarial, o que teria sido comprovado pela juntada de extratos bancários, ainda que o documento esteja ilegível, o que seria devido ao procedimento de juntada no PJe. Com relação à aludida recorrente, sustenta haver excesso de execução, pois o bloqueio convertido em penhora supera a cota parte devida por ela aos agravados. Quanto à agravante GISEUDA RIBEIRO RODRIGUES, asseveram que a quantia de R$ 53,30 (cinquenta e três reais e trinta centavos) penhorada em contas do Banco do Brasil e do Itaú, tem origem no recebimento de aposentadoria, destacando ter comprovado que recebe a verba remuneratória na conta mantida no Banco do Brasil, mas ficou impedida de exibir extratos bancários em razão do bloqueio judicial. No que se refere ao recorrente PEDRO ALEXANDRE BEZERRA COSTA afirmam que a penhora de R$ 386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), realizada em contas mantidas no Banco Itaú, Banco do Brasil e Banco Inter, se referem a benefício previdenciário de auxílio doença, aduzindo que não pode comprovar a origem dos recursos financeiros, pois suas contas estão bloqueadas, ressaltando que saca o benefício pelo número fornecido pelo INSS, em dinheiro, e deposita em suas outras contas bancárias. Tecem considerações sobre a situação pessoal e problemas familiares e financeiros vividos pelos agravantes, reiteram que a decisão agravada não levou em consideração todas as constrições realizadas no período em que acionado o SISABJUD, defendendo, em suma, a impenhorabilidade dos valores constringidos em razão da origem salarial ou por representarem aplicações financeiras com valores módicos, com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC, requerendo, alternativamente, que as penhoras sobre valores com origem salarial sejam limitadas a 30% (trinta por cento) da remuneração dos recorrentes. Defendem, ainda, que ao contrário do mensurado na decisão recorrida, a sentença em execução não condenou os recorrentes solidariamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas sim em cotas partes, tecendo argumentação jurídica sobre a impossibilidade de alteração do comando disposto na sentença durante a fase de execução. Aduzem que o Juízo de origem, nas “decisões interlocutórias (id. 239781838) vem modificando a Sentença transitada em julgado (id. 203546580) a seu bel-prazer tomando decisões estranhas de forma a favorecer os Agravados/Exequentes e prejudicando os Agravantes/Executados envolvidas no processo, sem base legal ou justa causa, agindo segundo seus próprios desejos ou interesses pessoais.” Apontam excesso de execução em face do cálculo atualizado da dívida proposto pelos agravados, destacando que a própria Contadoria Judicial suscitou dúvidas ao Juízo da causa a respeito da forma de apuração do valor devido, estando o processo de origem aguardando a apresentação das contas pelo órgão auxiliar do Juízo, além de ressaltarem que “não foi possível a demonstração de memória de cálculo atualizada, devido a falta de clareza na própria decisão do juiz singular”. Requerem “o rateio da cota parte de CADA Agravante/Executado, conforme sentença (id. 203546580); a correção dos cálculos da dívida pela Contadoria do TJDFT; a devolução corrigida do valor superado da cota parte daquele que já quitou seu débito; as diligências bloqueados e penhorados das contas salário, aposentadoria, pensão e benefícios e; o desbloqueio das contas de todos os executados, uma vez que, já supriu as diligências deste juízo e não possuem bens penhoráveis.” Defendem, ainda, que a decisão agravda acolheu a oposição contra a impugnação à penhora manifestada intempestivamente pelos agravados, de modo que seria imperativo o conhecimento da defesa apresentada contra as medidas constritivas, em razão da revelia dos recorridos. Ao final, requerem a concessão de gratuidade judiciária e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, ao final, o provimento do recurso, de acordo com as especificações trazidas em suas razões recursais. Apesar do pedido de justiça gratuita, o preparo recursal foi recolhido, conforme certificado no ID 73531535. Distribuído o recurso, e antes da conclusão, os agravantes peticionaram no ID 73842638, relatando que foi apresentada conta de liquidação pela Contadoria Judicial, apontando como devido valor inferior ao que havia sido postulado pelos agravados. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que o recurso comporta apenas parcial conhecimento. Com efeito, não comportam apreciação nessa sede recursal os argumentos sustentados pelos recorrentes a respeito de eventual excesso de execução em face do valor atualizado proposto pelos agravados, a fim de que seja a definido neste grau recursal o valor efetivamente devido, considerando os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial após a interposição do recurso. Trata-se de questão cuja apreciação acarretaria supressão de instância, posto que a matéria ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem. Também não comporta conhecimento o pedido de gratuidade judiciária formulado no recurso, pois, além de a matéria não ter sido objeto da decisão agravada, houve o recolhimento do preparo recursal, prejudicando a postulação no bojo do presente agravo de instrumento. Estabelecidas essas necessárias ressalvas, passo à apreciação do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos o pedido de efeito suspensivo comporta deferimento na hipótese dos autos, por haver probabilidade de provimento do recurso, ao menos em parte, quanto à forma de apuração do valor devido pelos agravantes a título de multa por litigância de má-fé. Ressalvo, contudo, que a reforma da decisão agravada a esse respeito, a fim de assegurar a autoridade da sentença transitada em julgado, pode acarretar em prejuízo aos recorrentes. Inicialmente, cumpre destacar que a execução está volvida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé. Quanto aos honorários advocatícios, não tendo havido especificação em sentido contrário na sentença em execução, deve ser observada a solidariedade passiva entre os agravantes, nos moldes do art. 87, §2o, do CPC: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Aplica-se a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil quando a sentença não fizer distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os litisconsortes. (Acórdão 2025637, 0711502-49.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Quanto à condenação ao pagamento à multa por litigância de má-fé, pelo que se depreende da decisão agravada, o Juízo de origem determinou que fosse aplicada uma única multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobre a qual fixou responsabilidade solidária entre os agravantes, confira-se: “A sentença condenou os autores, ora executados, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cujo valor total será rateado proporcionalmente em favor de cada um dos requeridos, ora exequentes, Regilene e Antônio. Ou seja, a obrigação dos executados é solidária quanto à multa por litigância de má-fé.” (ID 239781838) A decisão recorrida está em descompasso com a sentença em execução, mas não apenas em relação à solidariedade pelo pagamento da obrigação, mas também quanto à mensuração da forma de incidência da multa por litigância de má-fé. Isso porque a sentença, em verdade, condenou cada um dos agravantes, individualmente, ao pagamento de uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, in verbis: “Diante disso, com fundamento nos artigos 80, 81, caput e §1o, todos do CPC, aplico em desfavor de cada um dos autores multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cujo valor total deverá ser rateado proporcionalmente em favor de cada um dos Requeridos.” (ID 203546580) De todo modo, em uma análise preliminar, verifica-se a decisão agravada não se coaduna com a disposição contida na sentença a respeito da extensão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que justifica a concessão do efeito suspensivo. Quanto ao mais, não verifico a probabilidade de provimento do recurso quanto às penhoras realizadas pelo BACENJUD, pois a medida constritiva adotada pelo Juízo da causa se mostra legítima e regular, sobretudo porque inexiste prova concreta da alegada impenhorabilidade. Não obstante haja previsão expressa acerca da impenhorabilidade de valores mantidos em poupança e da remuneração ou de ativos destinados à manutenção pessoal do devedor, com as ressalvas legalmente estabelecidas no art. 833 do CPC, no particular, houve apuração minuciosa pelo Juízo de origem, para concluir que os recorrentes não comprovaram que os valores penhorados são albergados pelo manto da impenhorabilidade. Consoante sabido e consabido, não compete à parte executada apenas alegar a impenhorabilidade do bloqueio judicial eletrônico, mas, sobretudo, fazer provas que alicercem a tese de defesa sustentada nos autos, de acordo com os comandos estabelecidos no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim, o ônus da comprovação da impenhorabilidade é da parte executada, o que deve ser valorado pelo Juízo da execução, independentemente de ter havido silêncio ou manifestação intempestiva pelo exequente no processo. E, para tal comprovação, não basta demonstrar que recebe salário, outra verba remuneratória ou alimentar na conta bancária onde incidiu a constrição, devendo apresentar, além do comprovante de pagamento e do depósito dessas verbas, extratos bancários que possam revelar que o montante constringido efetivamente recaiu sobre valores impenhoráveis, e não sobre recursos de outras fontes ou sobre saldo anterior mantido na instituição financeira. Quanto à impenhorabilidade de valores mantidos em poupança, prevista no art. 833, X, do CPC, o executado deve comprovar que a medida constritiva recaiu em conta poupança e que não há desvirtuamento da reserva financeira por movimentações bancárias inconsistentes com sua finalidade, ou que a penhora afetou outro tipo de aplicação financeira, destinada a reserva pessoal de recursos. No caso em apreço, ao menos em uma prefacial, verifica-se que a documentação juntada pelos recorrentes nos autos de origem para impugnar a penhora são inclusivos quanto a efetiva origem remuneratória ou alimentícia dos valores constringidos, seja por falta de juntada de extratos bancários ou pela apresentação de documentos ilegíveis. Com relação ao agravante JOÃO BATISTA COSTA, não é possível aferir que parte da medida constritiva tenha, de fato, recaído em saldo de poupança ou em aplicação de natureza equivalente, diante da deficiência da documentação apresentada. Trata-se de apreensão que restou realizada de forma detida e fundamentada pela decisão agravada, confira-se: “Pois bem. No que toca à impugnação à penhora apresentada pelas executadas Nayara Bezerra Costa e Tâmara Bezerra Costa, deixo de apreciá-las, considerando que não houve constrição de valores em relação às duas devedoras. 9. Quanto à impugnação apresentada pela devedora Mayara Bezerra Costa de Andrade, nota-se que houve a constrição do valor de R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos) na conta da Nu Pagamentos. A devedora defende a impenhorabilidade da verba sob o fundamento que a sua conta é destinada ao recebimento de salário e da pensão alimentícia de seus filhos. 10. Contudo, dos documentos acostados no id. 236166895, observa-se que a conta que a executada recebe seu salário é do Banco Bradesco (banco 237) que, por sua vez, não foi objeto de constrição. Ademais, não há nenhum documento que comprove que a executada receba a pensão alimentícia de seus filhos na conta que sofreu o bloqueio, a saber, Nu Pagamentos. 11. Já a impugnação apresentada pela devedora Beatriz Araújo Costa Garcia, nota-se que houve a constrição de R$ 601,77 (seiscentos e um reais e setenta e sete centavos) na conta do BRB. Alega a devedora que a conta que recebe sua aposentadoria foi objeto de constrição. 12. Embora a devedora tenha demonstrado que houve a constrição da conta do BRB (id. 236161492, p. 17/18), ela não comprovou que a conta é a mesma utilizada para recebimento de sua aposentadoria. ́ 13. Já o executado João Batista Costa teve bloqueado o valor de R$ 1.773,53 (um mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo R$ 1.570,80 da conta do Banco Inter e R$ 79,91 do Banco Sicoob. Aduz o devedor que a conta do Sicoob é destinada ao recebimento de salário, enquanto a do Banco Inter é uma aplicação financeira em LCI. 14. O fato de o valor constrito no Banco Inter se tratar de uma aplicação financeira não torna, por si só, a verba impenhorável. Além disso, dos extratos colacionados no id. 236161491, p. 02/04 não demonstram, sequer, a natureza da verba bloqueada. Além disso, quanto à constrição da verba no Banco Sicoob, o devedor não juntou nenhum extrato do referido banco que demonstre, ainda que superficialmente, que a verba bloqueada é, de fato, salarial. 15. Quanto à impugnação apresentada pela devedora Vera Lúcia Araújo Costa, seu bloqueio se deu na ordem de R$ 12.283,65 (doze mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 6.004,11 na conta da Nu Pagamentos, R$ 5.293,21 no Banco Santander, R$ 469,84 no Sicoob, R$ 404,05 na Neon Pagamentos, R$ 108,29 no Banco C6 e R$ 4,15 no Banco Inter. A impugnação da devedora se restringiu ao bloqueio do banco Sicoob, sob o fundamento de que a conta é salarial. 16. Contudo, observa-se dos extratos colacionados no id. 236161493, p. 03/04 que não há nenhuma indicação de que a referida conta é direcionada para o recebimento de salário pela devedora. Ademais, o contracheque apresentado no id. 236161493, p. 08 está ilegível, de modo que não é possível nem especificar o beneficiário, banco, natureza salarial etc. 17. Já a executada Giseuda Ribeiro Rodrigues teve bloqueado o valor de R$ 53,30 (cinquenta e três reais e trinta centavos), sendo R$ 51,47 na conta do Banco do Brasil e R$ 1,83 na conta do Itaú. Alega a devedora que a conta bancária bloqueada é destinada ao recebimento de sua aposentadoria. 18. Nota-se, contudo, que a devedora sequer menciona especificamente qual é a conta bancária que ela recebe a referida verba. Ademais, embora a devedora tenha juntado uma declaração de benefícios do INSS (id. 236161494, p. 01), não há nenhum indicativo de qual é a conta em que é depositada a sua aposentadoria. 19. Por fim, quanto à alegação do devedor Pedro Alexandre Bezerra Costa, nota-se que a constrição se deu no importe de R$ 386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 319,82 no Banco Itaú, R$ 58,78 no Banco do Brasil e R$ 7,84 no Banco Inter. Aduz o devedor que ele é incapacitado para o trabalho e afastado pelo INSS, de modo que sua conta bancária bloqueada era destinada ao recebimento de benefício previdenciário. 20. Dos documentos apresentados pelo devedor, nota-se também uma declaração de benefício do INSS na qual não é possível especificar qual é a conta bancária direcionada para o pagamento do auxílio previdenciário (id. 236166898, p. 19). 21. Portanto, a rejeição da impugnação à penhora apresentada no id. 236161490 é medida que se impõe. (ID 239781838)” (ID 239781838) Também, não prospera a alegação de que os recorrentes não tinham meios hábeis para comprovar a impenhorabilidade alegada, sustentada sob o argumento de que estão com suas contas bloqueadas, assim como se mostra impertinente a afirmação de que precisam de intervenção judicial para obterem o desbloqueio das contas perante as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento. Com efeito, o bloqueio judicial realizado com acionamento do SISBAJUD incide somente sobre o saldo mantido na conta bancária na data da consulta, não acarretando indisponibilidade de acesso à instituição financeira. Por fim, além da probabilidade de provimento parcial do recurso, é patente a presença de periculum in mora que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença, com aparente mensuração equivocada da forma de apuração da multa por litigância de má-fé em execução, pode afetar a efetividade do processo de execução. Diante do exposto, atento aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada apenas quanto à delimitação da forma de apuração da multa por litigância de má-fé em execução, considerando aparente resolução em sentido diverso do disposto na sentença que fundamenta o cumprimento de sentença originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo que tramita com intervenção do Ministério Público na instância originária, em razão da incapacidade de uma das agravadas, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator